Tribunal: TJBA
Processo: 0003637-19.2007.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003637-19.2007.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MORGANA BARRETO DE OLIVEIRA VIANA Advogado(s): FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA APELADO: JOÃO ANTONIO DE SOUZA Advogado(s):JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO, ROGERIO DA SILVA VIEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INCIDENTE. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Morgana Barreto de Oliveira Viana em face de r. sentença que julgou procedente o incidente de impugnação ao valor da causa (Processo nº 0003637-19.2007.8.05.0027), manejado por João Antonio de Souza. O provimento a quo determinou a retificação do valor da causa da ação reivindicatória atrelada (Processo nº 0003445-86.2007.8.05.0027), determinando o recolhimento das custas processuais complementares. II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora reside em aferir se a superveniente extinção sem resolução do mérito da ação reivindicatória principal, declarada por acórdão já transitado em julgado, acarreta a inexorável perda do objeto deste incidente de impugnação ao valor da causa. III. Razões de decidir: Consolidada, perante este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção da demanda originária sem julgamento do mérito — com fulcro na constatação de ofensa ao regramento que veda o ajuizamento de ação petitória na pendência de lide possessória (art. 923 do CPC/73) —, impõe-se reconhecer, por via de consequência lógica e inarredável, a perda superveniente do objeto da impugnação incidental. Vigora no sistema processual brasileiro a máxima de que o acessório deve seguir invariavelmente a sorte do principal. Esvaziada a pretensão material veiculada na ação primeva, sem fixação de honorários sobre percentual do valor da causa, desaparece o interesse processual-utilidade que amparava a pretendida alteração do conteúdo econômico atribuído à exordial. Diante da superveniente ausência de interesse de agir, o corolário não pode ser outro que não a extinção do incidente. Inteligência convergente do art. 485, inciso VI, da Lei Adjetiva Civil, e da jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo: Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada e julgar extinto o incidente de impugnação ao valor da causa, sem resolução de mérito. Tese de julgamento: “A extinção da ação principal sem resolução do mérito acarreta a perda superveniente do objeto do incidente de impugnação ao valor da causa, ante a inexistência de utilidade provisória ou reflexa (como o balizamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa), impondo-se a extinção do incidente sem exame do mérito, por carência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).” Referências: Código de Processo Civil, art. 485, VI; STJ, AgInt no AREsp 1803029/SP (Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/08/2021); TJDFT, Apelação nº 0020647-38.2014.8.07.0007 (Rel. Desembargadora Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, DJe 10/05/2022); TJMG, Agravo de Instrumento nº 0308288-60.2019.8.13.0000 (Rel. Desembargador Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, DJe 18/10/2019). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003637-19.2007.8.05.0027, em que figuram como apelante MORGANA BARRETO DE OLIVEIRA VIANA e como apelada JOÃO ANTONIO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07